Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 943 DO STJ. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Previdência privada. Benefício. Cobrança de diferenças. Decadência. Inocorrência. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sim sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Prejudicial rejeitada.
2 – Prescrição. Prestação de trato sucessivo. O benefício advindo de previdência privada envolve relação de trato sucessivo e atende necessidades de caráter alimentar e assistencial, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito. Em razão de a pretensão em tela derivar de obrigação de trato sucessivo, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação. Prejudicial rejeitada.
3 – Previdência complementar. Regras. Discriminação de gênero. Tema 452 do STF. Violação do princípio da isonomia. Inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no. 639.138, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 452), firmou o entendimento no sentido de que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).
4 – Adesão ao novo plano REG/REPLAN/SALDADO. Tema 943 do STJ. Não aplicação ao caso. O REsp no. 1.551.488 (Tema 943 do STJ), decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questões que diferem da discutida nos presentes autos. Afasta-se, portanto, a aplicação do Tema 943 do STJ.
5 – Ausência de fonte de custeio. Desequilíbrio atuarial. Teses rejeitadas. Valor das contribuições igual entre os participantes. “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada" (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023).
6 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)